Tribunal: CARF
Processo: 13971.000770/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.000770/2008-82
RESOLUÇÃO
9202-000.325 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO DA 2a TURMA DA CSRF
INTERESSADO
KARSTEN S/A & FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento dos Embargos de Declaração, até a apreciação do processo no
13971.000771/2008-27 pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção de
Julgamento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.325 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.000770/2008-82
2
Trata-se de embargos de declaração manejados por CONSELHEIRO DA 2a TURMA
DA CSRF em face do acórdão no 9202-009.564, proferido por esta eg. Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, em conheceu do recurso especial da
FAZENDA NACIONAL e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a ora revogada Súmula CARF n° 119.
Em seus aclaratórios (f. 789/797), o afirma padecer o decisium da mácula da
inexatidão material devida a lapso manifesto, ao argumento de que
o Colegiado, inadvertidamente, proferiu a decisão do acórdão vergastado (no
9202-009.564), sem conhecer que a contribuinte havia impetrado mandado de segurança em
face de acórdão proferido nos autos de processo que controla o lançamento das obrigações
principais (no 13971.000771/2008-27) e, também, sem ter ciência que diversas decisões
proferidas no citado processo de obrigação principal foram anuladas por determinação judicial em
20/04/2021. Ou seja, o mérito envolvendo a composição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas (e consequentemente a base de cálculo da multa CFL 68 aplicada),
ainda estava pendente de apreciação por parte da Turma Ordinária. (sublinhas deste voto)
O despacho de admissibilidade (f. 799/802) entendeu “haver elementos que
indicam a existência de lapso manifesto no embargado, a ser sanado em apreciação pelo
Colegiado.”
Nos termos do § 4o do art. 89 do RICARF, em razão de a Relatora original não mais
integrar a Turma, encaminhados os autos para distribuição mediante sorteio entre os conselheiros
componentes do Colegiado – vide f. 803.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
A decisão embargada, o acórdão no 9202-009.564, foi proferido após ter a
FAZENDA NACIONAL apresentado recurso especial visando a uniformização da interpretação da
legislação tributária no tocante a duas temáticas: incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre o auxílio creche e recálculo da multa aplicada (retroatividade benigna).
A autuação que ensejou a manifestação desta eg. Câmara (córdão no 9202-
009.564) versa sobre o lançamento da multa (CFL 68) lavrada pela apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.325 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.000770/2008-82
3
Consabido estar, neste caso, a exigência da sanção pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória umbilicalmente atrelado ao desfecho do processo envolvendo a exigência da obrigação
principal – processo no 13971.000771/2008-27.
Conforme bem relatado na peça contendo os aclaratórios manejados,
ao pesquisar a movimentação do processo principal, constatou-se que a
contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1057272-51.2020.4.01.3400
perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, existindo decisão liminar judicial,
datada de 20/04/2021, que culminou na anulação do acórdão no 2402-003.830,
proferido no processo de obrigação principal no 13971.000771/2008-27, e,
consequentemente, de todos os atos que o sucederam, razão pela qual o
referido processo encontra-se novamente na 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção do CARF para julgamento dos embargos de declaração opostos pelo
contribuinte em face do acórdão que julgou o seu recurso voluntário (acórdão no
2402-00.122), conforme trecho abaixo:
Por todo o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para anular o acórdão no
2402- 003.830 (Sessão de 19/11/2013 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária),
proferido nos embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o
julgamento do recurso voluntário no PAF no 13971.000771/2008-27, e, por
via reflexa, todos os atos dele subsequentes, determinando-se ao órgão
colegiado representado pela autoridade impetrada que julgue novamente
os embargos declaratórios, com expressa manifestação sobre o mérito de
todos os fundamentos suscitados pelo recorrente (erro de
fato/obscuridade e omissões).
Esta decisão judicial acima foi mantida pela sentença proferida em 02/02/2022,
cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 24/03/2022.
Para bem expor a questão, transcreve-se parte do Relatório contido na
Resolução no 2402-001.218, proferida em 04/04/2023 no citado processo de
obrigação principal no 13971.000771/2008-27:
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 1.053 a 1.064) opostos pela
contribuinte (KARSTEN S/A) contra o Acórdão no 2402-00.122 (fls. 899 a
910), sob o fundamento de erro material quanto ao prazo decadencial;
erro de fato ou obscuridade no tocante à verba denominada pela
Fiscalização de prêmio assiduidade; omissão quanto aos fundamentos
relacionados ao PPR (Programa de Participação nos Resultados) e;
omissões relacionadas aos fundamentos de não incidência de contribuição
sobre os valores de previdência privada, plano de saúde, seguro de vida.
(...)

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.325 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.000770/2008-82
4
Interposto Recurso Voluntário (fls. 811 a 887), a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção deu parcial provimento para excluir a verba paga a
titulo de auxílio-creche da base de cálculo das contribuições lançadas
(Acórdão no 2402-00.122 – fls. 899 a 910).
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 917 a 921)
foram acolhidos “para sanar a contradição apontada e retificar o voto
condutor e sua parte dispositiva, no que se refere a decadência, para
reconhecer a extinção do lançamento das competências até 11/2000, nos
termos do art. 173, I, do CTN” (Acórdão no 2402-001.944 - fls. 923 a 928,
ratificados às fls. 1071 a 1077).
Os embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 1.053 a 1.063)
foram acolhidos para “para reconhecer a extinção do lançamento das
competências até 11/2002, nos termos do art. 173, I, do CTN”, nos termos
do Acórdão no 2402- 003.830 (fls. 1080 a 1084).
A contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1094 a 1148) arguindo
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: 1. Nulidade
parcial do Acórdão que julgou os Embargos de Declaração da contribuinte;
2. Prazo decadencial do auto de infração; 3. Não incidência das
contribuições sobre as seguintes verbas pagas pela empresa: (a)
participação dos administradores nos resultados da empresa; (b) PPR –
Programa de Participação nos Resultados da empresa (suposto "prêmio
absenteísmo/assiduidade"); (c) Plano de saúde e; (d) Seguro de vida.
A 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento (fls. 1265 a 1273) realizou o Exame
de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
DANDO PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso em relação apenas à segunda
divergência, relativa ao prazo decadencial do tributo, restando mantido o
despacho em sede de Reexame de Admissibilidade pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais (fls. 1274).
(...)
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade,
conheceu do recurso especial da contribuinte e deu-lhe provimento para
declarar a decadência das competências anteriores a março de 2003
(Acórdão no 9202- 007.850 – fls. 1.346 a 1.354). A contribuinte opôs
embargos de declaração inominados (fls. 1.391 a 1.393) que, em sede de
juízo de admissibilidade, foram rejeitados (Despacho de 24/03/2020 – fls.
1.397 a 1.401).
Por meio do Despacho-Decisório no 11061.03/2020 (fls. 1445 a 1447), o
crédito foi revisto de ofício para excluir do lançamento o levantamento

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.325 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.000770/2008-82
5
COP – Cooperativa de Trabalho, e reduzir o valor principal original de R$
5.486.983,07 para R$ 5.475.982,61, conforme Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (fls. 1448 a 1479).
Nesse ínterim, em 09/10/2020, a contribuinte impetrou o Mandado de
Segurança no 1057272-51.2020.4.01.3400 perante a Seção Judiciária do
Distrito Federal, cuja sentença, proferida em 02/02/2022, com trânsito em
julgado em 24/03/2023, concedeu em parte a segurança “para anular o
Acórdão no 2402- 003.830 (Sessão de 19/11/2013 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária), proferido nos embargos de declaração opostos pelo
contribuinte contra o julgamento do recurso voluntário no PAF no
13971.000771/2008-27, e, por via reflexa, todos os atos dele
subsequentes, determinando-se ao órgão colegiado representado pela
autoridade impetrada que julgue novamente os embargos declaratórios,
com expressa manifestação sobre o mérito de todos os fundamentos
suscitados pelo recorrente (erro de fato/obscuridade e omissões)” (grifei)
(fls. 1.515 a 1.518).
Ao apreciar o recurso especial, prolatando em 27 de maio de 2021, o acórdão
ora embargado, desconhecia esta eg. Câmara da existência da decisão judicial que acabou por
anular acórdão no 2402- 003.830, que analisava a autuação referente à obrigação principal a que
este processo está vinculado.
Em consulta à movimentação processual dos autos de no 13971.000771/2008-
27, referente à obrigação principal, noto estarem os autos aguardando inclusão em pauta para
apreciação do recurso voluntário desde 4 de fevereiro deste ano de 2025, razão pela qual, com
arrimo do disposto nos §§ 4o e 5o do art. 114 do RICARF,1 proponho sejam estes autos
sobrestados até a apreciação do processo no 13971.000771/2008-27 pela Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 Art. 114. (...)
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à Turma pronunciar-se sobre o
mesmo recurso, em momento posterior, ou quando se tratar de declinação de competência, identificada
após iniciado o julgamento.
§ 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a apreciação de qualquer
outra matéria constante de recurso.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.325 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.000770/2008-82
6

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira